Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENOR DO QUE 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MÉRITO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO OU DE APOSENTADORIA. EXECEPCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É cediço que são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. nos termos do art. 833, IV, do CPC.
2. O STJ, todavia, decidiu, no paradigma EREsp 1582475/MG, ser possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários, em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 6.1. No caso vertente, o executado percebe aposentadoria menor do cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.
4. Recurso conhecido e desprovido.